Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO (PENSÃO). RETENÇÃO DE QUASE 50% DO SALÁRIO. ABUSIVIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. LIMITE DE 30% DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E 5% DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora, recorrente, requereu pedido de justiça gratuita. A parte ré apresentou contrarrazões.
2. Recurso interposto pela parte autora em que requer a reforma da sentença para que as parcelas do empréstimo bancário realizado junto ao banco sejam reduzidas para 12% dos seus rendimentos, resguardando, assim, o mínimo básico para a sua subsistência.
3. A relação jurídica é de natureza consumerista devendo ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Ressalte-se, ainda, que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 297 do STJ.
4. A recorrente contraiu empréstimos junto ao Banco BRB e os descontos são realizados na conta corrente da contratante conforme previsão contratual. No caso, os empréstimos foram contratados de forma livre e consciente, sendo que a recorrente pretende a revisão e redução dos valores mensais por se encontrar em dificuldade financeira.
5. Não é abusiva a cláusula contratual que autoriza os descontos das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de vontade do mutuário em harmonia com a lei. Sendo assim, é inviável ao devedor suprimir ou alterar unilateralmente a cláusula contratual, a qual caracteriza relevante garantia ao mutuante.
6. No entanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados, a fim de que seja garantida a razoabilidade e o direito à dignidade humana do correntista, em atenção ao caráter alimentar de seu salário. Por conseguinte, entende-se que a limitação deve ser no patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos para descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento e diretamente na conta corrente do devedor.
7. Havendo desconto concomitantemente de consignado e outros empréstimos em folha de pagamento e diretamente na conta corrente, além de descontos para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, deverá ser respeitado um limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) descontados exclusivamente para quitação de dívidas no cartão de crédito, em aplicação analógica dos termos do artigo 2o, §2o, inciso I, da Lei no. 10.820/2003.
8. Dessa forma, resguarda-se o direito mínimo à subsistência do correntista, sem que haja a sua desoneração total ao adimplemento de dívida criada por ele próprio, uma vez que, ao contrair diversos empréstimos com a instituição financeira e fazer dívidas no cartão de crédito, tinha ciência de que haveria considerável redução de seus proventos.
9. Sendo nítido o superendividamento da consumidora, devem-se limitar os descontos derivados de empréstimo ao limite de 30% do salário líquido depositado na conta corrente.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para limitar os descontos de valores referentes aos empréstimos bancários e dívidas de cartão de crédito, diretamente da conta corrente ou em folha de pagamento da autora/recorrente, a 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) descontados exclusivamente para quitação de dívidas no cartão de crédito.
11. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em razão de ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.